Tribunal: TJPA
Processo: 0823270-33.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823270-33.2017.8.14.0301

APELANTE: MARILUCE FONSECA MONTEIRO MARQUES

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE, DE PERICULOSIDADE E ABONO PECUNIÁRIO. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REDUÇÃO GLOBAL NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-
O cerne do presente recurso diz respeito ao direito ou não da apelante ao recebimento da gratificação de produtividade, de periculosidade e do abono pecuniário, além de danos materiais e morais, em razão do exercício do cargo de guarda municipal;

II- O
Decreto Municipal nº 78.480/2014 regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação de produtividade e o abono de assiduidade aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual de 70%
e 50%, respectivamente
;

III-
Analisando os contracheques acostados aos autos, verifica-se que a apelante já recebe as gratificações (por produtividade e o abono) nos percentuais legalmente fixados, nada havendo a ser majorado ou alterado.

IV-
No que concerne a alegação de supressão do adicional de periculosidade, esta também não merece prosperar. Isto porque, houve apenas uma alteração de rubrica e de percentual a partir de 2014, quando iniciou a vigência do PCCR. Observa-se que até o ano de 2013 a apelante recebia de forma cumulativa gratificação de risco de vida no percentual de 50%, e adicional de periculosidade no percentual de 30%. Todavia, a partir de janeiro de 2014, passou a receber somente a gratificação de risco de vida, porém no percentual de 100% do vencimento base.

V-
Não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, na medida em que não se verifica a redução do valor global dos vencimento da recorrente, mas tão somente uma reconfiguração da composição do salário da servidora.

VI-
Recurso conhecido e desprovida. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARILUCE FONSECA MONTEIRO MARQUES
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Narra a autora em seu pedido inicial que é servidora pública ocupante do cargo de guarda municipal, sendo regida pela Lei nº 7.502/90 que prevê a concessão de algumas vantagens pecuniárias, dentre elas a gratificação de produtividade e de periculosidade, entretanto, tais gratificações foram alteradas pela Lei nº 8.769/2010, que reduziu o percentual da gratificação de produtividade e suprimiu a gratificação de periculosidade e o abono pecuniário que eram recebidos pela autora.

Aponta que em que pese o entendimento já pacificado quanto a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, qualquer modificação remuneratória não pode implicar diminuição do valor global da remuneração do servidor, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 3988459):

“(...)
Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.
Condeno a Autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98§ 3º, do Código de Processo Civil, em decorrência do deferimento da gratuidade legal à Requerente em decisão de ID 8980705.
(...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, pretendendo a reforma da sentença (id. 3988462).

Em suas razões, aponta afronta direta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal de 1988, visto que desde o plano instituído pela Lei Municipal nº 7.507/91 até o plano atual da Lei Municipal nº 9.050/2013 não houve e não há observância dos ditames constitucionais.

Argui a inobservância da aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 4013/TO.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada.

O Município de Belém apresentou contrarrazões refutando os argumentos da autora (id. 3988466).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 4106910).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 4194531).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo ao exame do mérito recursal.

O cerne do presente recurso diz respeito ao direito ou não da apelante ao recebimento da gratificação de produtividade, de periculosidade e do abono pecuniário, além de danos materiais e morais, em razão do exercício do cargo de guarda municipal.

Pois bem.

Acerca da matéria, a gratificação por produtividade e pelo exercício de atividades insalubres tem previsão na Lei Municipal nº 7.502/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, nos seguintes termos:

Art. 62. Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

I-
por regime especial de trabalho:

a) em tempo integral;

b) em dedicação exclusiva;

II - por atividades especiais:

a) de função;

b) de localização especial de trabalho, na forma prevista em regulamento;

c) pelo exercício de atividades em condições insalubres ou perigosas;

d) de elaboração de trabalho técnico especializado, na forma prevista em regulamento; e

e) de fiscalização ou coordenação de processos seletivos, na forma prevista em regulamento;

III - por produtividade;

IV - por serviço extraordinário;

V - gratificação natalina;

VI - gratificação de permanência.

Art. 66. Ao funcionário que exercer atividades, com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas
ou com risco de vida
, será concedida uma gratificação sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da lei.

Art. 70. A
gratificação por produtividade
será concedida ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições, contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público, e em especial das atividades de arrecadação e fiscalização de tributos e outras rendas.

Parágrafo único. As condições para aferição, critérios, prazos ou formas de pagamento serão definidas em regulamento, observando os limites legais.
grifei

Mais especificamente com relação a Guarda Municipal, o Município de Belém editou a Lei nº 7.346/86, alterada pela Lei nº 8.769/10, que assim estabelece:

Art. 6º É assegurado ao Guarda Municipal:

I - uniforme especial, conforme modelo aprovado previamente pelas autoridades competentes e que não poderá apresentar semelhança com os utilizados pelas Forças Armadas e Forças auxiliares.

a) o uso do uniforme é exclusivo para o cargo de Guarda Municipal, excetuando o cargo de Comandante Geral.

II - tonfa, apito e equipamentos menos letais;

III - carteira de identificação funcional;

IV - periculosidade, estabelecido percentual por regulamento próprio;

V - risco de vida, em percentual a ser estabelecido em regulamento próprio;

VI - produtividade;

VII - auxílio funeral, quando o óbito ocorrer no efetivo exercício da escala de serviço, devidamente apurado e comprovado;

VIII - o porte de arma de fogo das Guardas Municipais está condicionada a formação funcional dos seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial, a existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, observada a supervisão do Ministério da Justiça.

Parágrafo Único - O uso dos materiais e equipamentos relacionados nos incisos I, II, III e VIII deste artigo será regulamentado em ato próprio, respeitando a Legislação vigente.

A Lei Municipal nº 9.050/2013, que dispõe sobre a criação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Guardas Municipais - PCCR, em seu art. 3º, inciso XXI, estabelece que
remuneração é a soma do vencimento básico do cargo acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus, tais como abonos, adicionais e gratificações, previstas em lei.
O art. 51, por sua vez, dispõe que o enquadramento proveniente da implantação do novo regime jurídico não poderá resultar redução do valor global da remuneração, os quais permanecerão assegurados sob a rubrica de vantagem residual.

Importante destacar que embora a Lei nº 9.050/2013, não preveja expressamente a gratificação por produtividade, não obsta a percepção da referida parcela, conforme se depreende do seu art. 64,
in verbis
:

Art. 64. Além do vencimento, poderão ser atribuídas aos servidores da Guarda municipal de Belém, na forma que dispuser o regulamento, gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens que terão suas aplicabilidades amparadas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, por esta Lei e/ou demais Estatutos e Regimentos legais dos servidores, quando se vincularem a tais legislações.

No entanto, em 2014, foi editado o Decreto Municipal nº 78.480/2014 regulamentando a
gratificação de produtividade
e o abono de assiduidade aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no
percentual de 70% e 50%, respectivamente
:

Art. 1º. Fica concedido a gratificação de produtividade objetivando a contribuição para o aprimoramento e incremento do serviço público de segurança aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual correspondente a 70% (setenta por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base
.

Parágrafo único.
Não fará jus à percepção da respectiva gratificação o servidor que no decorrer do mês e nas seguintes hipóteses:

I - faltar ao trabalho por mais de 01 (uma) vez, sem justificativas;

II – sofrer penalidade disciplinar;

III – não preencher os requisitos de zelo, assiduidade, comportamento e eficiência;

IV – estiver em gozo de licença prevista no artigo 93, incisos VI, VII e XI da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, que dispõem sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

V – estar cedido para outro órgão do Município ou esfera governamental, mesmo com ônus para o órgão de origem;

VI – estar nomeado em cargos de Assessoramento Superior (DAS) em órgão da Municipalidade e que venha a ser lotado na Guarda Municipal de Belém;

VII – no exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal;

VIII – servidores cedidos para a Guarda Municipal de Belém.

Art. 2.
Fica estipulado o
abono de assiduidade
no percentual correspondente a
50% (cinquenta por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base,
desde que o servidor não apresente nenhuma falta injustificada.

Dessa forma, conclui-se que o Decreto supracitado apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade e do abono, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70% e 50%, respectivamente.

Nessa esteira, analisando os contracheques acostados aos autos, verifica-se que a apelante já recebe as gratificações (por produtividade e o abono) nos percentuais legalmente fixados, nada havendo a ser majorado ou alterado.

No que concerne a alegação de supressão do adicional de periculosidade, esta também não merece prosperar. Isto porque, houve apenas uma alteração de rubrica e de percentual a partir de 2014, quando iniciou a vigência do PCCR.

De acordo com as fichas financeiras constantes no caderno processual, observa-se que até o ano de 2013 a apelante recebia de forma cumulativa gratificação de risco de vida no percentual de 50%, e adicional de periculosidade no percentual de 30%. Todavia, a partir de janeiro de 2014 com a entrada em vigor do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, passou a receber somente a gratificação de risco de vida, porém no percentual de 100% do vencimento base.

Vale destacar que as citadas gratificações possuem a mesma natureza jurídica, isto é, visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual não são cumuláveis.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDAS MUNICIPAIS.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE RISCO DE VIDA.

I -
Tanto o adicional de periculosidade quanto a gratificação de risco de vida visam compensar financeiramente o servidor que exerce suas atividades sob risco de vida ou à saúde, razão pela qual não podem ser cumulados.

II - Comprovado o recebimento pelos guardas municipais do adicional de risco de vida não há que se falar em pagamento de periculosidade. (TJ-MA - AC: 00034087820148100058 MA 0033812019, Relator: JORGE RACHID MUBRACK MALUF, Data de Julgamento: 28/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2019 00:00:00)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. CABIMENTO. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE.
CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A gratificação por produtividade não foi revogada pelo PCCR, seja expressa ou tacitamente, pois o plano de cargos e da carreira dos guardas municipais não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria.

2. O Decreto nº 78.480/2014 não inovou na matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%.

3. As gratificações de periculosidade e de risco de vida visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual não são cumuláveis.

4. Não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, na espécie, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração.

5. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente. À unanimidade. (
APELAÇÃO CÍVEL
. 0008283-93.2015.8.14.03011ª Turma de Direito Público.
Relator:
ROBERTO GONCALVES DE MOURA.
Data de Publicação:
08/06/2020).”

Nesse diapasão, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, na medida em que não se verifica a redução do valor global dos vencimento da recorrente, mas tão somente uma reconfiguração da composição do salário da servidora.

No mesmo sentido é o parecer ministerial,
in verbis
:

“Analisando a ficha financeira da recorrente (ID. 3988349 e seguintes), nota-se que não ocorreu a redução global de sua remuneração após o enquadramento no novo regime jurídico único e que a mesma permanece recebendo gratificação de risco de vida, produtividade e abono, de modo que não se verifica violação à irredutibilidade de vencimentos.”

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por Mariluce Fonseca Monteiro Marques,
mantendo a sentença de 1º grau inalterada,

nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/02/2022